Tribunal: TJDFT
Processo: 0748353-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Inexistem contradição, obscuridade e omissão no julgado. 5.1. O artigo 616, VI do Código de Processo Civil prevê a legitimidade do credor em proceder com a abertura de inventário.
6. Os bens do de cujus respondem pelas dívidas e se transmitem em sua totalidade aos herdeiros. 6.1. Contudo, enquanto não individualizados, através da partilha, caberá ao espólio a sua defesa, a qual deverá ser representada por inventariante ou administrador provisório.
7. Com o falecimento do réu na demanda principal, é necessário regularizar a representação processual, o que se dará com a habilitação do espólio da pessoa falecida.
8. Nos termos do art. 313 do Código de Processo Civil, artigo § 2o, inciso I, falecido o réu, o magistrado ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros.
9. O cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar do marido já falecido, pois a legitimidade passiva ad causam, no presente caso, é do espólio ou dos seus sucessores, nos termos do que dispõe o Artigo 110 do Código de Processo Civil.
10. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Em cumprimento de sentença, ocorrendo a morte do devedor no curso da ação, deve haver a sua substituição pelo espólio ou pelos seus herdeiros. 2. O cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar do já falecido, pois a legitimidade passiva ad causam no presente caso é do espólio ou dos seus sucessores. (...)” 6. Recurso conhecido e provido. (00114978520138070001, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.)
11. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
13. Embargos rejeitados.